Tribunal: TCU
Processo: 040.221/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Apurar a responsabilidade de Maria Lucia Wermersk Fernandes (CPF 001.586.507- 00) e de possível conluio com servidores públicos na concessão de benefício impugnado, os valores recebidos indevidamente pela interessada desde o início da vigência do ato e, caso não elidida a irregularidade após o contraditório e ampla defesa, a promoção das medidas cabíveis visando ao ressarcimento ao erário.

Inteiro teor:
Acórdão 9483/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, dando ciência da deliberação à responsável, ao Ministério Público Federal, bem como determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.221/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Lucia Wermersk Fernandes (XXX.586.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Ministério da Educação; Secretaria de Gestão de Pessoas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.